Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. APRESENTAÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE OUTRA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FRACIONADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A exigência de apresentação das fichas financeiras é cogente no caso em apreço, mormente quando há disposição legal explicita que estabelece regras para a exigência de documentos para aferição dos valores exequendos (art. 524 do CPC).
2. O juízo da execução pode, de ofício, utilizar dos serviços da Contadoria Judicial quando não estiver convicto do quantum debeatur.
3. A comprovação de desistência de eventual execução coletiva também se mostra necessária, mormente quando ambas as execuções estão lastreadas no mesmo título executivo judicial e poderiam ensejar a litispendência e impor ao devedor o pagamento do débito em duplicidade.
4. Consoante precedente, Tema 1142/STF: "os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal" (Tema 1.142).
5. Recurso conhecido e desprovido.